Tribunal: TJSP
Processo: 2096346-47.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de obrigação de fazer c.c. pretensão à reparação de danos materiais em fase de cumprimento de sentença - Decisão que afasta a solidariedade do agravado/executado quanto ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios - Inadmissibilidade - Decisão exequenda que não distribui, de forma expressa, a responsabilidade proporcional de cada réu pelos

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de obrigação de fazer c.c. pretensão à reparação de danos materiais em fase de cumprimento de sentença - Decisão que afasta a solidariedade do agravado/executado quanto ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios - Inadmissibilidade - Decisão exequenda que não distribui, de forma expressa, a responsabilidade proporcional de cada réu pelos ônus da sucumbência - Solidariedade que deve ser imposta às partes vencidas - Inteligência do art. 87, § 2o., CPC - Possibilidade de se demandar do agravado a integralidade do débito - Decisão reformada - Recurso provido.